Tribunal: TJMT
Processo: 1010309-85.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010309-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), IDIAKARIRU KARAJA - CPF: 016.974.641-06 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AÇÃO PROPOSTA NA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT – DECLÍNIO “DE OFÍCIO” PARA A COMARCA DE LAGOA DA CONFUSÃO-TO – OPÇÃO POR AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU – APLICAÇÃO DO ARTIGO 53, IV, DO CPC – FACILITAÇÃO DE ACESSO À JUSTIÇA PARA A PARTE CONSUMIDOR – INDÍGENA EM QUE A ALDEIA SE LOCALIZA MAIS PRÓXIMA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 6
º, VIII, do CDC – AGRAVO PROVIDO.

É sabido que o CDC dispõe que havendo relação de consumo, é competente o foro do domicílio do consumidor, todavia, no caso, a Autora/Consumidora/Indígena se beneficia com a tramitação do feito na Comarca de São Félix do Araguaia/MT, local em que os fatos ocorreram, e também porque a aldeia em que a consumidor reside fica mais próxima da Comarca de São Félix do Araguaia, de modo que a interpretação mais favorável acoberta a situação posta, à luz do artigo 53, IV, do CPC, c/c o artigo
6
º, VIII, do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
IDIAKARIRU KARAJÁ
, contra decisão proferida pelo Juízo da Única Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que, nos autos nº

1000868- 63.2019.8.11.0017- Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor de
BANCO PAN S/A.,
(agravado),
DECLINOU, de ofício,
da competência do Juízo da Comarca de São Felix do Araguaia, para o processamento e julgamento do presente feito, determinando a sua remessa ao Juízo da Comarca de Lagoa da Confusão/TO. (Empréstimo consignado: Contrato nº 3207817820 a ser pago em 72 parcelas no valor de R$ 89,60).

Em síntese, a Agravante alega que “(...) ajuizou ação declaratória c/c danos morais questionando empréstimos indevidos efetivados em seu benefício. Narrou, que reside na Aldeia Santa Izabel, área indígena pertencente a ilha do bananal, situada mais ao lado do Município de São Felix do Araguaia-MT, Município onde seu benefício previdenciário é mantido e local onde ocorreram os fatos, pois, nesse Município a parte autora já realizou empréstimo consignado, situação que desencadeou a possibilidade de fraude
” (ID. Num.

42389950 - Pág. 4)

Afirma que o seu benefício previdenciário é mantido no local em que os fatos ocorreram, no Município de São Félix do Araguaia/MT, local, inclusive, onde a Agravante já realizou empréstimo consignado, o que desencadeou a mencionada fraude, pois ela decorreu dos empréstimos já existentes.

Aduz que “(...) não faz sentido a parte agravante “estar de um lado do rio enxergando o Município de São Felix do Araguaia”, uma vez que apenas o rio Araguaia separa a agravante do Município, e ter que propor sua ação em outra comarca. Soma -se a isso o fato de ser no Município de São Felix do Araguaia - MT, o local onde a parte agravante frequenta o médico, faz compras, utiliza a rede bancária e etc, ou seja, a vida da agravante se passa naquele Município, não havendo razão para que seja declinada a competência. Outrossim, se a parte agravante narra em sua inicial que os fatos correram naquele Município e que seu benefício lá é mantido, a análise da inicial deve gravitar entorno de tais afirmações”. (ID. Num.
42389950
- Pág. 5)

Destaca que o CPC dispõe em seu art. 53 que é competente o foro (IV) do lugar do ato ou fato para a ação (a) de reparação de dano, e que os fatos que ensejaram a presente ação deram-se no Município de São Felix-MT, devendo ser mantido a competência daquele Juízo para processar e julgar o feito, ressaltando que, inclusive, a fraude ocorreu no referido município, onde ela recebe sua aposentadoria e já fez empréstimos consignados, que acarretaram a viabilidade da fraude.

Invoca a aplicação do artigo art. 6º, VIII, do CDC, como o intuito de facilitar a ação consumerista.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento, para que seja reformada a decisão agravada, e manter em definitivo a competência do Juízo da vara de São Felix do Araguaia-MT para processar e julgar o feito.

O pleito liminar foi deferido.

Não foram ofertadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos nº 1000868- 63.2019.8.11.0017- Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor de
BANCO PAN S/A.,
(agravado),
DECLINOU, de ofício,
da competência do Juízo da Comarca de São Felix do Araguaia para processamento e julgamento do presente feito, determinando a sua remessa ao Juízo da Comarca de Lagoa da Confusão/TO (Empréstimo consignado: Contrato nº 3207817820 a ser pago em 72 parcelas no valor de R$ 89,60).

Pois bem.

Após a devida análise, tenho que o recurso comporta o provimento desejado, isto porque, além da questão que envolve o feito ter ocorrido em São Félix do Araguaia/MT, também é lá que a Agravante percebe sua aposentadoria, e, portanto, pratica os atos de sua vida civil, salientando-se que a aldeia em que a Agravante reside fica mais próxima da cidade de São Félix do Araguaia/MT, de modo que a manutenção da competência na mencionada comarca, certamente, trará benefícios à parte hipossuficiente, no caso, a consumidora/agravante.

Assim, aplica-se ao caso o disposto no artigo 53 do CPC, que aponta a competência do lugar do ato ou fato para a ação, cumulado com o artigo 6
º, VIII, do CDC que, dispõe ser direito básico do consumidor a facilitação de sua defesa.

Dentro desse viés, ainda que o CDC disponha que havendo relação de consumo o foro competente é o do domicílio do consumidor, nada impede que o Autor da demanda opte por ajuizar a ação no foro do domicílio do réu.

Nesse sentido:

“
PROCEDIMENTO INDIVIDUAL DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM COMARCA ALEATÓRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. POSSIBILIDADE.

- O art. 101 do CDC dispõe que havendo relação de consumo o foro competente será o do domicílio do consumidor, visando a facilitar a defesa dos direitos da parte hipossuficiente.

- Contudo, essa prerrogativa é uma faculdade do autor, que também pode optar por ajuizar a ação no foro do domicílio do réu, segundo o art. 53, inciso III, alínea "a" do CPC, ou ainda, no foro onde transitou em julgado a ação que deu origem ao título judicial, conforme previsão do art. 98, §2º, inciso II do CDC.

- A sede da pessoa jurídica a que se refere o art. 53 do CPC, inciso III, alínea "a", corresponde ao seu domicílio que se trata do lugar onde funcionarem as respectivas diretorias ou administrações ou o local designado no seu estatuto ou no seu ato constitutivo para cumprir tal finalidade.

- A filial poderá ser considerada como domicílio da pessoa jurídica somente para os atos que nela foram praticados e quando a empresa possuir filiais em diversas localidades.

- Na escolha do juízo e do foro onde deseja litigar, deve o consumidor observar os parâmetros legais, tendo em vista a incidência do princípio do juiz natural consagrado no art. 5º, XXXVII, da Constituição Federal.

- Em matérias que versem sobre relação de consumo, a regra de competência territorial será absoluta, tendo em vista que as normas dispostas no CDC são de ordem pública e de interesse social, consoante o disposto no art. 1º, da Lei n.º 8.078/90.

- Restando comprovada a aleatoriedade na escolha da comarca para ajuizar a ação, o juiz pode declinar de ofício da competência e determinar a remessa dos autos para o foro do domicílio do autor, uma vez que tal providência beneficia o consumidor. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0450.18.000137-9/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2020, publicação da súmula em 17/07/2020)

Portanto, fazendo uma leitura sistemática da situação, tenho que a consumidora indígena será beneficiada com a manutenção da competência da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, em razão da facilidade do acesso, vez que a aldeia em que reside fica mais próxima de São Félix do Araguaia/MT, além de não haver prejuízos à parte adversa, e também porque toda a questão que envolve o feito ocorreu na mencionada comarca.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para declarar a competência do Juízo da vara de São Felix do Araguaia-MT, para processar e julgar o feito em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021